Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731905-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada, contra sentença que rejeitou sua impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença em face do pagamento. Observo que a recorrente apresentou embargos de declaração quanto à sentença extintiva (ID 34792037), os quais foram decididos pelo ato de ID 34792043 – pág. 1. Em análise ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que a expedição eletrônica da decisão mencionada ocorreu em 11/03/2022, às 21:46:00, havendo registro de ciência pelo patrono em 14/03/2022, às 05:04:27. A publicação do ato judicial ocorreu no DJe de no 49/2022, disponibilizado em 15/03/2022, página 1008. Nesse aspecto, o art. 5o §1o, da Lei de Informatização do Processo Judicial, dispõe que a intimação será considerada realizada no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Em reforço, o art. 60 do Provimento do PJE Eletrônico aduz que “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Ademais, o art. 42 da Lei no 9.099/95, estabelece que o recurso será interposto em dez dias, contados da ciência da sentença. Conjugando-se todos os dispositivos acima referidos, vê-se que, na hipótese de intimação por meio eletrônico, reputa-se como termo inicial do prazo a data de consulta efetuada pelo destinatário no portal do Tribunal. Portanto, o prazo recursal começou a fluir a partir da ciência do ato processual pelo credenciado junto ao Portal Eletrônico do TJDFT, ou seja, em 14/03/2022, transcorrendo em 25/03/2022. Assim, não atendido o comando do artigo 42 da Lei 9.099/95, com amparo no art. 11, inciso V, do RITR, reconheço a intempestividade e não recebo o recurso interposto por BANCO PAN SA, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Na forma do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, caso haja, bem como de honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator